Tribunal: TJDFT
Processo: 0750095-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0750095-21.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE, SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: IZABELLA ANACLETO GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0732427-39.2020.8.07.0001 em que é o exequente, acolheu a impugnação à penhora e determinou a liberação dos valores bloqueados, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença, no qual ocorreu o bloqueio de R$880,13 de contas bancárias da parte executada (relatório sisbajud ID 175031625). Na impugnação de ID 174708929, a devedora, assistida pela DPDF, pleiteia o desbloqueio integral de suas verbas, alegando, em síntese, que se trata de valores impenhoráveis, uma vez que decorrem de seu benefício social do Bolsa Família e de doação de sua irmã para a compra de alimentos. Intimada, a parte exequente pugna pela manutenção da penhora, sob a alegação de que a parte não se desincumbiu do ônus de comprovar a sua hipossuficiência financeira. É o breve relato, passo a decidir. Compulsando os documentos apresentados pela parte devedora, restam comprovadas as suas afirmações. De fato os valores penhorados são verbas alimentares, oriundas de doação de familiares e de benefício social, o que atrai a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Decidir pela manutenção da constrição certamente acarretaria danos de grande monta à subsistência e o mínimo existencial da executada e de seus familiares, tendo em vista que qualquer relativização à regra da impenhorabilidade, neste caso, representaria uma enorme perda à devedora. Pelo exposto, acolho a impugnação à penhora e determino a liberação dos valores bloqueados à parte executada. Transcorrido o prazo para recurso ou em caso de sua interposição, inexistindo efeito suspensivo, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte executada, no valor de R$880,13, depositado no feito ID 176728648. Publique-se. No agravo de instrumento (ID 53739927), a empresa exequente, ora agravante, pleiteia seja concedido “o efeito suspensivo à fim de manter bloqueados os valores em discussão id 176728648 até o julgamento de mérito” (p. 11). Argumenta, basicamente, que não restou demonstrado que a verbas bloqueadas são para manutenção de seu sustento, tendo em vista que a parte agravada declarar publicamente que possui emprego (rede social LinKedin), além de que reside "em área urbana de alto padrão, condições que refutam totalmente as alegações de recebimento de doações e condição de hipossuficiência”. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão de efeitos suspensivo ao agravo, concernente na plausibilidade do direito alegado, ante as evidências colacionadas de que a agravada possui condições financeiras diversas da alegada (fumus boni iuris); e na urgência da medida pelo risco à satisfação do crédito, mormente quando a agravante é Associação Civil sem fins lucrativos, que subsiste a partir das mensalidades escolares cobradas (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID's 53739934 e 53739929). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Cediço que o simples fato de a parte ser patrocinada pela Defensoria Pública não significa ser hipossuficiente financeiramente, mormente quanto há indícios em sentido diverso. Ademais, necessária demonstração inequívoca de que o recurso bloqueado, de fato, destina-se à subsistência da parte, visto que se deve privilegiar o princípio da satisfação do crédito exequente, de modo que a execução deve ser realizada no interesse deste. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, verifica-se presentes os requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator